Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712673-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDERSON XIMENES GARCIA, LUIZ CLAUDIO LEAL CALDAS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ANDERSON XIMENES GARCIA E OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra G44 BRASIL S.A. E OUTROS, indeferiu pedido formulado para que os exequentes fossem nomeados como depositários fiéis do veículo TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, placa PBS1809. Em suas razões recursais (ID 57391461), os credores argumentam que “o veículo não terá um Depósito Público para permanecer na cidade de Abadiânia/GO com os cuidados devidos, nem muito menos que o referido depósito seja apropriado, pois, a depender do tempo que se leve para o término da presente Execução, o veículo perderá valor de mercado rapidamente se a manutenção de praxe não for devidamente efetuada, até mesmo o não uso do veículo faz com que certas peças se desgastem naturalmente”. No mais, defendem que “o simples fato de existirem várias penhoras sobre o mesmo veículo não nos permite acreditar que impeça os Agravantes de serem DEPOSITÁRIO FIEL, principalmente quando a Penhora mais antiga é da Sra. Adriana Claudia Moreno Caldas Garcia que é esposa do causídico-Agravante e filha do Agravante Luiz Claudio Leal Caldas, ou seja, é do mesmo núcleo familiar dos Recorrentes.” Afirmando a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a nomeação dos exequentes agravantes como depositários fiéis do veículo constrito, de modo que possam recolher o automóvel em Abadiânia/GO; bem como seja determinado ao Juízo “a quo” que não remeta os autos ao arquivo provisório. Preparo regular (IDs 57391462 e 57391463). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar postulada, senão vejamos. O pedido de nomeação dos exequentes como depositários fiéis do veículo automotor foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “Decisão de ID 188298828 deferiu a penhora sobre o veículo I/ TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, placa PBS1809, de propriedade da devedora JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Ao ID 188408008 o exequente informa que, na realidade, pretende a adjudicação do veículo, por isso indica como sendo de valor aproximado de R$ 140.000,00, bem como requer a intimação da ré a dizer se concorda com a avaliação por ele mesmo realizada. Ainda, requer que seja nomeado como depositário fiel do veículo, a fim de transferi-lo de Abadiânia, onde foi apreendido pela PRF, até Candangolândia. DECIDO. Razão não assiste ao exequente, que pretende a imediata adjudicação do veículo e sua nomeação como depositário fiel porque, conforme se extrai de consulta RENAJUD anexa, o veículo se encontra gravado com diversas outras penhoras anteriores à deferida nestes autos. Dessa forma, há de se observar a ordem de antiguidade das penhoras, sendo certo que em se tratando de créditos de igual hierarquia, terá preferência aquele que a penhora houver sido primeiramente registrada. Dessa forma, é inviável a nomeação do exequente como depositário fiel do veículo, principalmente porque em outros processos também houve nomeação de depositário específico, sendo certo que transferência do veículo de Abadiânia até Candangolândia, como pretende, frustraria a efetiva expropriação do bem perante os outros Juízos. Ainda, nestes outros Juízos também haverá avaliação oficial a ser realizada por Oficial de Justiça, dotada de fé pública, por isso não se pode acolher avaliação realizada pelo próprio exequente, sendo evidente que a parte somente poderá se beneficiar dos valores oriundos do veículo, caso o valor de eventual hasta pública seja suficiente para quitar todas as penhoras registradas, o que dificilmente ocorrerá, posto que é de conhecimento geral a situação de endividamento dos executados. Portanto, é faculdade do exequente diligenciar perante os Juízos indicados na consulta em anexo, a fim de que se informe quanto ao andamento da penhora deferida nos processos indicados. INDEFIRO o pedido do exequente, para que seja nomeado depositário fiel, bem como a remoção do veículo. Eventual adjudicação ou recebimento de valores oriundos de hasta pública fica condicionada a satisfação das penhoras anteriores. Sem prejuízo, intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão, ID 180375448. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito." Com efeito, sobre o concurso de penhoras, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria Oliveira lecionam que: “Havendo várias execuções com penhoras sobre o mesmo bem (concurso de penhoras), cada credor conservará seu título material de preferência (direito real de garantia ou privilégio), mas, para os demais (quirografários que são), aplicam-se três regras. 1a regra: o credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do dinheiro que resultar da expropriação do bem (art. 797 c/c art. 908, §2o, CPC). 2a regra: o credor com segunda penhora só exercitará seu direito sobre o saldo que porventura houver após a satisfação do credor da primeira penhora (art. 908, §2o, CPC). 3a regra: sucessivas penhoras sobre o mesmo objeto não afetam o direito de preferência dos que anteriormente já obtiveram a constrição judicial (art. 797, par. ún., CPC). Nestes termos, preserva-se o direito de preferência do credor quirografário que diligenciou a primeira penhora sobre o bem.” (Curso de direito processual civil: execução - 13. ed.) Na espécie, como bem observou o d. Magistrado “a quo”, existem diversas penhoras anteriores à deferida nos autos originários que recaem sobre o mesmo veículo automotor, já tendo sido, inclusive, designado depositário do bem. Nessas circunstâncias, a prudência recomenda que seja mantido o depositário nomeado, com a permanência do automóvel no local onde se encontra, sob pena de indevida interferência na ordem de preferência dos credores, com a frustação da efetivação da penhora mais antiga. Quanto à alegação dos agravantes de que “a Sra. Adriana Claudia Moreno Caldas Garcia é a credora do Executado com a penhora registrada mais antiga, e esta, assim como os Recorrentes, resguardarão um automóvel que servirá para futura adjudicação, seja nestes autos, ou mesmo nos autos de no 0704684-36.2020.8.07.0007”, da análise dos autos indicados, é possível verificar que foi deferida tão somente a inserção de restrição de transferência sobre o veículo, o que não se confunde com penhora. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, não se constata, por ora, a probabilidade do direito afirmado pelos agravantes, requisito indispensável à concessão do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator